Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800114-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TAYANNA SANTOS DE JESUS SBRANA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM BASE NO ART. 1.030, I, “b” do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI (TEMA 784/STF). DEMONSTRAÇÃO DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA AO DIREITO DE POSSE DE DOIS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, ALCANÇANDO CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINAL DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME PELA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 13 a 20 de março de 2024), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
nos termos do voto do Relator,

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800114-07.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA - PROCURADOR DO ESTADO

AGRAVADO: TAYANNA SANTOS DE JESUS SBRANA

REPRESENTANTE: JÉSSICA MARIA GABRIELA DA SILVA DINIZ - OAB/MA nº13901)

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno (ID nº 16.417.763), interposto contra decisão (ID 15.557.473) que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16.908.113).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do ARE 675202/PB, segundo o qual há
“direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”.

Especificamente no caso, o órgão colegiado deixou consignado no voto que:

“(...)
No caso concreto, verifico que restou comprovado que a agravante foi aprovada na 15ª (décima quinta) classificação para o cargo de professor Classe I, nível A, disciplina História para a 4ª URE – Marabá, conforme o Edital n° 23/2018, de 10/09/2018 (vide id 4286997 pg. 72), sendo que o certame ofertou 14 (quatorze) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para PCD (id 4286998).

Ademais, a recorrente demonstrou que a Administração Pública realizou a convocação de 11 (onze) candidatos da ampla concorrência e 1 (uma) vaga de PCD para a 4ª URE Marabá, conforme o Decreto, publicado no DOE de 21/02/2019 (id 4287000). Em seguida, foi publicado novo Decreto do Governo do Estado do Pará, publicado no DOE de 29 de março de 2019, realizando a convocação dos candidatos, para a disciplina História da 4ª URE Marabá, Ivair Oliveira da Conceição e Jorge
Kitchell
Pinheiro Lima, classificados, respectivamente na 13ª e 14ª colocação (vide id 4287001 pág. 236).

Assim, resta incontroverso que a Administração Pública realizou a convocação de todas as 14 (quatorze) vagas para candidatos de ampla concorrência e mais uma vaga de candidato PCD, ou seja, promoveu a convocação de todos os candidatos classificados dentro do total de vagas ofertadas para a 4ª URE Marabá, conforme o edital do concurso público n° 01/2018.

Entretanto, conforme
o Decreto publicado no DOE n° 33921
, de 15/07/2019 (vide id 4287002 pág. 237), o Exmo. Governador do Estado do Pará
tornou sem efeito as nomeações dos candidatos da 4ª URE Marabá Cícero da Silva Oliveira e Maria
Oscarina
Melo da Silva Barros
,
classificados, respectivamente,

na 6ª (sexta)
e
11ª (décima primeira)

classificação, ou seja, ocorreu a desistência ou renúncia ao direito de posse de dois candidatos melhores classificados, alcançando a posição final obtida pela ora agravante.

Nesse contexto, conclui-se que houve a manifestação inequívoca da Administração Pública Estadual acerca da existência de vagas, de previsão orçamentária para posse e, sobretudo a necessidade de chamamento de novos servidores
(....)”.

(Tribunal Pleno. Desa. Rela.
Ezilda Pastana Mutran
. Julgamento de 08/02/2023).” (
Grifo nosso
).

Tudo somado, voto pelo
não provimento do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 20/03/2024